Tribunal: STF
Processo: AI 324456
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: diferenças de correção monetária
relativas ao FGTS: planos econômicos: acórdão recorrido que não se
fundou na garantia do direito adquirido, com exceção do período
relativo ao "Plano Bresser", em relação ao qual, contudo, o julgado
assenta-se em mais de um fundamento suficiente - os princípios da
hierarquia das leis e da irretroatividade -, atraindo a incidência
da Súmula 283: precedente (RE 251.762, 1ª T., 5.12.2000, Moreira
Alves).